Tribunal: TJDFT
Processo: 0708000-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708000-15.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO ANTONIO ALMEIDA DA COSTA AGRAVADO: CEB - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA S.A., DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 8527009), com pedido de tutela de urgência, em face da decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos n. 0703955-11.2019.8.07.0018, que negou a exclusão dos encargos de transmissão e distribuição de energia elétrica da base de cálculo do ICMS. No ID 9523731 indeferi a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Contrarrazões (ID 9776051). O processo foi suspenso em razão da pendência do julgamento de Recurso repetitivo – Tema 986 do STJ. Certificado o julgamento do Tema 986 (ID 67854735), e levantada a suspensão. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que foi proferida sentença em 23/08/2024 (ID 208640583) a qual julgou improcedente o pedido e extinguiu o feito com fundamento no art. 487, I, do CPC: “Por todo exposto, julgo improcedente o pedido e extingo o feito com esteio no art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas e sem honorários, (art. 55 da Lei no 9.099/95). Registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, proceda-se à baixa e arquivem-se os autos.” É o relatório. DECIDO. Diante da sentença prolatada nos autos de origem (ID 208640583) que julgou improcedente o pedido e extinguiu o feito, verifica-se que a decisão agravada perde o objeto. Nesse caso, diante da sentença prolatada, a decisão agravada perde o objeto, visto que a partir daí surge o direito da parte sucumbente em interpor recurso de apelação. Portanto, tal fato ocasiona a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas nos recursos, uma vez que não mais prevalece a decisão recorrida. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado desta 3a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO. AGRAVO INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. 1. A decisão final prolatada no cumprimento de sentença, que extingue o processo por ausência de interesse processual, prejudica o julgamento do agravo de instrumento que versa sobre excesso de execução, bem como sobre os honorários sucumbenciais decorrentes do excesso alegado. 2. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anterior a ela, face a perda superveniente do objeto recursal. 3. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1781537, 07192492120238070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no DJE: 21/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos). Inclusive, a sentença na origem já transitou em julgado em 17/09/2024 (ID 214154378). Diante disso, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento é medida que se impõe, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inciso XIII, do RITJDFT. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, nos termos dos arts. 932, inc. III, do CPC e 87, inc. XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de janeiro de 2025 16:35:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador